Tribunal: TJMT
Processo: 1031248-77.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031248-77.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), C. S. DA C. MORAES CLINICA - CNPJ: 15.557.029/0001-46 (RECORRIDO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), THAINA DUARTE NANTES TONSIC - CPF: 053.917.051-85 (ADVOGADO), CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO EMPRESARIAL - CORRETORA DE SEGUROS – MERA INTERMEDIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO DA RECLAMADA BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138024183
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas,
de forma solidária
, a
procederem a restituição do valor de
R$ 16.750,00 (dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (arts. 404 e 405 do CC)
.

Contra essa sentença a reclamada
Aliança do Brasil Seguros S/A
opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos, para determinar que:

(...) Do valor da condenação deverá ser descontados os valores já pagos administrativamente, assim como o valor da franquia para o sinistro em questão, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte reclamante.

No tocante a correção monetária, esta deverá ocorrer a partir do efetivo prejuízo da parte reclamante, isto é, a partir da data em que teve que efetuar o pagamento dos danos que sofreu do próprio bolso, nos termos da Súmula n. 43 do STJ. (...)
(id. 138024193)

Em argumento recursal, a recorrente
Aliança do Brasil Seguros S/A
alega:

1)
Preliminares
: Cerceamento de Defesa e Incompetência do Juizado Especial Cível - Necessidade de perícia técnica;

2) Ausência de direito de receber indenização - Risco excluído de cobertura;

3) A correção monetária;

4) O prequestionamento.

A recorrente
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
, em argumento recursal, alega:

1)
Preliminar
: A ilegitimidade passiva;

2) O exercício regular do direito – Inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço;

3) A inexistência de danos materiais – Impossibilidade de ressarcimento;

4) A impossibilidade de inversão do ônus da prova;

5) O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora era segurada das reclamadas no “BB Seguros Empresarial”, conforme Apólice de Seguro nº 1033918, com vigência no período de
23/08/2019 a 23/08/2020
(id. 138023179).

Assevera que, no dia
20/10/2019
, houve um forte vendaval, acompanhado de chuva de granizo, que atingiu a cidade de Pedra Preta-MT, acarretando diversos danos em seu consultório odontológico, quais sejam:
infiltrações em paredes, reparos nas calhas, reparos na estrutura da cobertura, reparo nas telhas, reforma no teto de gesso, reparos na rede elétrica, hidráulica e pintura, aparelho de TV, entre outros.

Informa que, ao acionar a cobertura securitária, gerando o sinistro nº
138023179
, teve o seu pedido negado, com fundamento na Cláusula 9ª – Riscos Excluídos, item 9.1, alíneas “b a i”, do contrato, concordando a seguradora em pagar apenas a quantia de
R$ 108,99 (cento e oito reais e noventa e nove centavos),
a título de danos elétricos.

A reclamada
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A,
em sede de contestação, alega a sua ilegitimidade passiva para integrar a presente demanda, uma vez que o contrato de seguro foi realizado entre a autora e a
Aliança Seguros do Brasil.

A demandada
Aliança do Brasil Seguros S/A
, em sede de contestação, argui, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia técnica, a fim de apurar se os danos alegados na exordial possuem nexo com o sinistro em questão.

No mérito, alega a ausência de direito de receber indenização, em razão do risco excluído de cobertura, afirmando que os danos reclamados não possuem nexo com vendaval, não sendo constatado danos na vizinhança e conforme consulta na região não teve ocorrência desta natureza.

No caso dos autos,
vê-se que a recorrente
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
atua apenas como corretora de seguro
, cuja participação se limita a simples intermediação de venda de seguro, não tendo responsabilidade quanto ao pagamento da cobertura securitária.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS –
CONTRATO DE SEGURO
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS RECONHECIDA. A corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, de onde esta não tem nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva, forçosa é a extinção do feito sem resolução do mérito, em relação a esta, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC
. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – DANO MORAL OCORRENTE- VIOLAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA – VALORES DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA CORRETORA DE SEGUROS CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo a negativa indevida de pagamento da apólice de seguros, deve a seguradora ser condenada a pagar o efetivamente contratado a título de seguro por morte e ainda pelo auxílio funeral.

Passa a ocorrer a violação moral do interessado quando o mesmo tenta a devida solução via administrativa e tem o seu direito negado de forma indevida, causando toda a série de transtornos, que poderiam ser evitados, de onde, passa a ocorrer a violação moral reconhecida na sentença, que foi fixada dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

RECURSO DA CORRETORA DE SEGUROS CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000084-34.2018.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
(grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

Por outro lado,
rejeito
a

preliminar de i
ncompetência do Juizado Especial Cível, arguida pela
recorrente
Aliança do Brasil Seguros S/A,
uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
restou demonstrado nos autos o contrato de seguro entabulado entre a reclamante e a reclamada Aliança do Brasil Seguros S/A
,
bem como a cobertura para danos causados por vendaval, no valor de 60.0000,00 (sessenta mil reais) e danos elétricos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
conforme se vê no id. 138023179.

Ainda,
os documentos apresentados pela parte autora, quais sejam, fotografias e matérias jornalísticas anexadas nos ids. nºs 138023180/138023183, além dos comprovantes de despesas juntados nos ids. 138023184/

138023186,
corroboram a versão dos fatos narrados na inicial.

Ressalte-se que, embora a seguradora demandada assevere que
os danos reclamados não possuem
nexo de causalidade
com vendaval, não logrou êxito em comprovar sua alegação, cujo ônus lhe cabia.

Ademais, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante:

(...)
A parte autora comprova satisfatoriamente a aquisição da apólice de seguro referente à cobertura de sinistro em caso de vendaval, raios elétricos e descarga, bem como solicitação administrativa para abertura do procedimento de sinistro com a empresa requerida
. Certo e inconteste de que
não houve contrapartida das empresas requeridas, ao qual negaram a cobertura sob o argumento de que não houve nexo causal entre o dano sofrido e a tempestade
.

Todavia,
em que pese tais alegações, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade
. (...)
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão singular em determinar a restituição
de
R$ 16.750,00 (dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais)
,

correspondente aos danos causados à parte autora, eis que devidamente comprovados nos ids. 138023184/138023186,
descontado o montante já pago administrativamente, assim como o valor da franquia para o sinistro em questão
,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange ao termo inicial da correção monetária fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela parte recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso da
reclamada

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo com relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento

ao
recurso interposto pela reclamada Aliança do Brasil Seguros S/A
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022